Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RAZÕES DE APELO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. TERCEIRO INTERESSADO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ DA PACIENTE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. NÃO CONHECIDO O RECURSO DO TERCEIRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo formulado genericamente na própria petição recursal, em razão da inadequação da via (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. O art. 996 do CPC prevê que o recurso poderá ser interposto pelo terceiro prejudicado, estabelecendo o parágrafo único a necessidade de demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 2.1. Na espécie, apesar do comparecimento espontâneo do terceiro, observa-se que os documentos apresentados não são, por si só, suficientes para estabelecer, nestes autos, interesse jurídico consistente na responsabilização das partes pelo ressarcimento dos custos com o tratamento, diante da controvérsia acerca do repasse ou não de valores pelos serviços prestados, principalmente por não ter sido oportunizado pelo d. juízo amplo contraditório à Operadora de Saúde, estando o interesse do terceiro adstrito à seara econômica, razão pela qual não conheço do recurso do terceiro interessado, dada sua ilegitimidade recursal.
3. Na hipótese dos autos, a apelante, idosa com 69 (sessenta e nove) anos, além de omitir em formulário de saúde doença preexistente, não comprovou nos autos que sua comorbidade, que culminou na emergência, seria inédita e/ou desconhecida, tampouco que a doença somente teria sido descoberta após a assinatura do contrato. 3.1. A autora, no mesmo dia da contratação, deu entrada no pronto socorro para atendimento, com sonolência, confusão mental e tosse, sinalizando ter realizado tratamentos para infecção de foco urinário, com destaque para menção à doença renal crônica e hipertensão, sem, todavia, indicar qualquer das referidas comorbidades no formulário de doença preexistente.
4. Assim, além de não ter havido submissão da paciente ao prazo de 24 horas de carência, mostrou-se devida a recusa da cobertura, diante da demonstração da má-fé da segurada, porquanto deve o consumidor, de maneira idônea, relatar seu estado de saúde por ocasião da contratação, decorrendo tais informações do princípio da boa-fé objetiva.
5. Desse modo, existindo indícios de que a autora, diante do agravamento do quadro clínico, cuja emergência, frise-se, já era conhecida antes da contratação, optou por firmar plano de saúde já consciente do declínio do seu estado de saúde, objetivando minimizar impacto financeiro decorrente da emergência em andamento, não se pode falar em abusividade na recusa de atendimento, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença, principalmente em razão da clara previsibilidade do agravamento do quadro clínico da paciente, inclusive, anterior à assinatura do contrato, apto a afastar situação de urgência não previsível que justificasse a cobertura contratual.
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. Não conhecido o recurso do terceiro em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal.